Tribunal: TJMT
Processo: 1066314-56.2022.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1066314-56.2022.8.11.0001
ORIGEM: 3 JUIZADO ESPECIAL DE CUIABÁ
RECORRENTE: RAYANA MAGALHAES DIAS DA SILVA
RECORRIDO: COLCHOES PANTANAL LTDA., INOVA COLCHOES LTDA, INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS E COLCHOES CUIABA LTDA.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 29 de abril de 2024.
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRODUTO COM AVARIA. TENTATIVAS FRUSTRADAS DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA PARTE CONSUMIDORA PARA MAJORAÇÃO DO QUANTUM FIXADO. DANO MORAL FIXADO EM QUANTIA QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência na qual restou reconhecida falha na prestação de serviços em razão de vício apresentado no produto, determinando a restituição do valor pago no produto em R$1.900,00 (um mil e novecentos reais), e indenização por danos morais fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).
2. Insurgência recursal da parte reclamante é para a majoração da quantia fixada a título de danos extrapatrimoniais e que a incidência da correção monetária e juros ocorram a partir do desembolso.
3. A parte INOVA COLCHOES LTDA E OUTROS apresentou Recurso inominado, porém julgado deserto com fundamento no art. 42, §1o da Lei no 9.099/95, c.c. Enunciado 80/Fonaje, c.c. art. 463 da CNGC.
4. Incontroverso que houve falha na prestação de serviços, porquanto o objeto apresentou defeitos por duas vezes, sendo que na segunda ocasião, mesmo após 4 meses, não houve a substituição do colchão.
5. Na qualidade de prestadores de serviços e fornecedores por natureza, devem responder objetivamente toda vez que ato atrelado ao seu mister provoque danos a terceiros.
6. Indenização que deve atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
7. Valor fixado na origem já está dentro dos padrões fixados por esta turma em casos análogos. E atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de atender ao caráter indenizatório e punitivo, logo, não comporta reforma a sentença proferida na origem.
8. Dessa forma, deve ser mantida a quantia fixada na origem.
9. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1066314-56.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Produto Impróprio, Dever de Informação, Oferta e Publicidade]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RAYANA MAGALHAES DIAS DA SILVA - CPF: 030.922.481-04 (RECORRENTE), DANILO RUIZ RODRIGUES - CPF: 041.753.401-90 (ADVOGADO), COLCHOES PANTANAL LTDA - CNPJ: 14.385.001/0001-06 (RECORRIDO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), INOVA COLCHOES LTDA - CNPJ: 38.135.289/0001-29 (RECORRIDO), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS E COLCHOES CUIABA LTDA. - CNPJ: 02.292.655/0001-06 (RECORRIDO), ANA CARLA BRIZOLA - CPF: 040.079.621-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024